Tribunal: STF
Processo: RE 73629
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-18
Data de publicação: 1972-08-18

Ementa:
NULIDADE DO PROCESSO. SERÁ OBRIGATORIA A INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO NOS PROCESSOS EM QUE HOUVER INTERESSE DE
INCAPAZES. ART. 80 PARAGRAFO 2, E 84 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO
PROCESSO, A PARTIR DO DESPACHO SANEADOR.